Tribunal: TJBA
Processo: 0802960-10.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802960-10.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NATANAEL SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO APENAS QUANTO À SUA CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

A matéria também foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública
”.

A orientação foi alçada ao enunciado nº 421 da Súmula do STJ, que prescreve: "
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
".

P
or aplicação do precedente obrigatório firmado pelo STJ, não se mostra devida a condenação do Estado da Bahia no pagamento de honorários advocatícios firmados à Defensoria Pública Estadual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0802960-10.2015.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado NATANAEL SANTOS MACHADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau/Relator

Procurador(a) de Justiça